Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POR MEIO INFORMAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RÉU DEIXOU DE APRESENTAR CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. REVELIA. REVISÃO POR RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O art. 342 do CPC prevê que, após o momento de apresentação da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: “I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”.
3. Em razão da preclusão e da proibição de inovação recursal, não pode o revel alegar e impugnar fatos em sede de apelação, quando não discutidos no momento oportuno na contestação.
4. O argumento de que o julgamento antecipado gerou a violação do contraditório é pertinente à prolação da sentença, além de se tratar de matéria de ordem pública. Admite-se a apelação tão só neste ponto.
5. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC.
6. Não se verifica cerceamento de defesa no julgamento antecipado da causa, pois esta já se encontrava madura para análise. O apelante teve a oportunidade de produzir provas e apresentar o devido contraditório, mas deixou de fazê-lo.
7. Apelação cível conhecida parcialmente e desprovida.